Tribunal: STF
Processo: Rcl 36507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395 E RE 573.202-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE TÃO SOMENTE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão recorrida, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.